Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701087-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUPITER CONSULTORIA LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Indefiro a gratuidade de justiça, pois o impetrante teve a oportunidade de comprovar a hipossuficiência nos autos do mandado de segurança 0718624-84.2023.8.07.0000, mas deixou o prazo transcorrer in albis. Observa-se que o impetrante ajuizou ação rescisória (0718624-84.2023.8.07.0000) extinta por inadmissibilidade e impetrou outro mandado de segurança (0718624-84.2023.8.07.0000), extinto por falta de preparo. Agora repete o mandado de segurança, recolhendo o preparo. Todavia, o impetrante deverá esclarecer o interesse processual, pois a penhora nos autos de origem foi realizada em janeiro de 2022, o pagamento foi realizado em fevereiro de 2022, e o cumprimento de sentença foi extinto pela satisfação da obrigação e arquivado definitivamente em março de 2022. Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, o último ato no cumprimento de sentença foi praticado em março de 2022 e a situação está consolidada. Além disso, observa-se que a citação na fase de conhecimento ocorreu em 11 de agosto de 2021 no endereço da empresa cadastrado na Receita Federal à época. A alteração do endereço perante a Junta Comercial ocorreu somente em novembro de 2022. Portanto, não se vislumbra invalidade do ato. Concedo o prazo de 10 dias para o impetrante se manifestar sobre esses fatos, podendo desde logo desistir da demanda e assim evitar a condenação em custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA